Tribunal: CARF
Processo: 10640.720329/2017-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.720329/2017-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.561 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
SAMOR & BARROS LOCACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. PENDÊNCIAS
NÃO SANADAS NO PRAZO LEGAL.
A contribuinte não logrou êxito em demonstrar ter regularizado os seus débitos
junto à Fazenda Pública Federal no prazo regulamentar, estando, por
conseguinte, impedida de ter seu pedido de inclusão para Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 08-49.735, de 29 de novembro
de 2019, da 3a Turma da DRJ/FOR, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.720329/2017-65
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.561 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720329/2017-65

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, fls. 65/66.
O Contribuinte supra qualificado foi cientificado do Termo de Indeferimento da Opção
pelo Simples Nacional, emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Juiz de
Fora/Minas Gerais (DRF/JFA/MG), por meio do qual tivera impedida a opção pelo
citado Regime de Tributação, em virtude de possuir débitos com a Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB), com exigibilidade não suspensa, conforme fundamentação
legal e demais dados ali discriminados.
Questionamento da Defesa, fls. 2/21.
Inconformado com o não atendimento do seu Pleito, objeto do mencionado Termo de
Indeferimento,
apresentou
o
Contribuinte
Manifestação
de
Inconformidade,
argumentando em síntese que as pendências teriam sido regularizadas.
A 3a Turma da DRJ/FOR julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo o indeferimento da opção pelo Simples Nacional, por não ter a contribuinte
comprovado a regularização de todos os débitos no prazo legal.
Foi enviada correspondência à Recorrente intimando-a do acórdão proferido pela
DRJ, no entanto o AR retornou sem efeito com a informação de que a contribuinte havia se
mudado (e-fls. 76). Em razão disso, foi publicado Edital intimando a mesma do acórdão da
manifestação de inconformidade no dia 10/01/2020, estando, por conseguinte, considerada
cientificada no 15o dia após a publicação, qual seja, 27/01/2020 (e-fls. 78).
A Recorrente apresentou recurso voluntário no dia 21/02/2020 (e-fls. 81), com os
fatos e fundamentos abaixo:
Tendo sido excluída do Simples Nacional em 2017 em razão de pendências fiscais e/ou
cadastrais, o contribuinte regularizou completamente e tempestivamente sua situação,
estando em 31/01/2018, dentro do prazo legal, apto a ingressar no Simples Nacional No
dia 31/01/2018 protocolizou na RFB o processo comprovando a regularidade de sua
situação. Acontece que naquele período o processo ainda não era digital devendo ser
feito em protocolo físico e a seguir o agente da RFB deveria digitalizar os documentos.
No entanto essa digitalização ocorreu no dia seguinte, ou seja, em 01/02/2018, o que
levou a erro a análise do auditor fiscal que entendeu que o contribuinte estava fora de
seu prazo legal.
Um recurso foi realizado sob protocolo 1064.720.329/2017-65 explicando toda situação
do contribuinte e comprovando sua regularidade. Porém, em razão do erro gerado pela
data de digitalização do processo, o agente fiscal entendeu que a empresa estava fora do
prazo e indeferiu seu pedido.
Fato é que:
A empresa regularizou totalmente sua situação dentro do prazo legal;
A comprovação de regularidade fiscal foi realizada e indeferida por erro na análise do
agente fiscal em razão da mora em digitalizar o processo na própria receita Federal A
empresa faz jus ao Simples Nacional em 2017, pelo que realiza este recurso voluntário
contra decisão de primeira instancia emanada em 29/11/2019 pela Delegacia Fiscal de
Julgamento em Fortaleza.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.561 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720329/2017-65

Sendo assim, solicita:
Revisão da decisão proferida e inclusão da empresa no Simples Nacional em
01/01/2017.
Termos em que pede e espera deferimento.
Não juntou documentos ao recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O objeto do presente processo trata do indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional ocorrida para o ano-calendário de 2017.
Os débitos que motivaram o indeferimento da solicitação da opção feita pela
Recorrente para o ingresso no Simples Nacional em 2017 foram listados no Termo de
Indeferimento e contemplava 14 débitos não previdenciários perante a RFB (fls. 65 e 66).
Na manifestação de inconformidade, em síntese, a Recorrente alegou que extraiu
relatórios de pendências antes de fazer a opção e esses débitos apontados no Termo de
Indeferimento não apareciam. Os demais débitos foram todos regularizados e juntou documentos
comprovando suas alegações.
A DRJ, no julgamento da manifestação de inconformidade, fundamentou seu
entendimento nos fundamentos abaixo destacados:
Ao se examinarem os dados, relativamente aos débitos discriminados pelo Termo de
Indeferimento, foram constatadas as informações expressas nos Extratos a seguir
reproduzidos:
Extratos Débitos:
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.561 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720329/2017-65

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.561 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720329/2017-65

Apreciação do Mérito:
Ao se examinarem os autos, relativamente às pendências do Contribuinte, foram
constatadas inclusive as informações expressas nos Extratos transcritos, conforme as
quais não houve regularização dos débitos.
Assim, o Contribuinte encontrava-se devedor e portanto não atendeu o determinado pela
legislação de regência, para ingressar no Simples Nacional.
No recurso voluntário, a Recorrente defende que problemas na digitalização dos
processos prejudicou a empresa, visto que regularizou todos os seus débitos no prazo da Lei
Complementar no 123/2006.
A existência de débitos é situação impeditiva ao ingresso, conforme disposto no
art. 17, inciso V da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, vide abaixo:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.561 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720329/2017-65

(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
A Resolução CGSN 94, de 29/11/2011, art. 6o, caput, §§ 1o e 2o, inciso I,
determina:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput )
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5 o . (Lei Complementar no 123, de 2006, art.
16, § 2 o )
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput )
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
Segundo se depreende dos documentos e informações constantes no processo, os
débitos que motivaram o indeferimento estavam em fase de digitalização para remessa à
Procuradoria da Fazenda Nacional e não apareceram na lista de pendências que a contribuinte
extraiu dos sistemas da Receita Federal.
De fato, pelas informações trazidas pela DRJ (acima destacadas), os processos
estavam em fase de digitalização, contudo não há nos autos qualquer informação de
regularização desses débitos após ciência pelo Termo de Indeferimento ou quando esses estavam
livres para negociação. A própria Recorrente nada menciona em seu recurso voluntário em
relação à regularização desses débitos, ainda que posterior ao prazo legal, mas tão logo ciência
dos mesmos.
No tocante aos argumentos de inconstitucionalidade dos artigos 17 e 29 da Lei
Complementar no 123/2006, esses não podem ser analisados por esse Conselho, em razão da
Súmula no 2 do CARF, a qual impede que esse Tribunal analise quaisquer alegações de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de Lei: O CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital